Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-18.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAï¿1⁄2ï¿1⁄2O PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? ABSOLVIï¿1⁄2ï¿1⁄2O ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSï¿1⁄2NCIA DE PROVAS ? INOCORRï¿1⁄2NCIA ? AS PALAVRAS DA Vï¿1⁄2TIMA FIRMES E COERENTES, ESTï¿1⁄2O EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATï¿1⁄2RIOS ? O CASAL DE RECORRENTES FOI RECONHECIDO PELA OFENDIDA QUE, DETALHADAMENTE DECLAROU QUE O Rï¿1⁄2U ?JOGOU? A MOTO SOBRE ELA E GRITOU ANUNCIANDO O ASSALTO E ENQUANTO A Vï¿1⁄2TIMA IA PEGAR A BOLSA PARA ENTREGAR, A ACUSADA, QUE ESTAVA NA GARUPA, PUXOU A BOLSA DA JOVEM E FUGIRAM, MAS A OFENDIDA ANOTOU A PLACA DO VEï¿1⁄2CULO. A RES FURTIVA FOI ENCONTRADA COM OS APELANTES ? A VIOLï¿1⁄2NCIA DA EXECUï¿1⁄2ï¿1⁄2O DO CRIME AFASTA TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAï¿1⁄2ï¿1⁄2O PARA O DELITO DE FURTO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PENA-BASE NO Mï¿1⁄2NIMO LEGAL PARA CADA UM DOS ACUSADOS ? ATENUANTE DA CONFISSï¿1⁄2O QUALIFICADA RECONHECIDA PARA A Rï¿1⁄2, SEM NO ENTANTO, ALTERAR O QUANTUM DA SANï¿1⁄2ï¿1⁄2O POR FORï¿1⁄2A DO VERBETE DA Sï¿1⁄2MULA 231 DO STJ ? MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL APENSA NO RECURSO ? RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRï¿1⁄2NICA - CONSIDERANDO QUE O REQUERENTE Jï¿1⁄2 FOI CONDENADO NO SEMIABERTO; PORï¿1⁄2M, SEM NOTï¿1⁄2CIA NOS AUTOS SOBRE A EXISTï¿1⁄2NCIA OU Nï¿1⁄2O DE VAGA NO REFERIDO REGIME, NESTE MOMENTO, POR PRUDï¿1⁄2NCIA, INDEFIRO O PEDIDO DA CAUTELAR, AO MESMO TEMPO EM QUE DETERMINO ï¿1⁄2 SECRETARIA QUE EXPEï¿1⁄2A DE IMEDIATO A GUIA DE RECOLHIMENTO DO APELANTE PARA INSTAURAï¿1⁄2ï¿1⁄2O DO PROCESSO DE EXECUï¿1⁄2ï¿1⁄2O PROVISï¿1⁄2RIA, COM INTUITO DE ADEQUAï¿1⁄2ï¿1⁄2O AO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM COLï¿1⁄2NIA AGRï¿1⁄2COLA OU ESTABELECIMENTO SIMILAR, EX VI DO ART. 35, ï¿1⁄22ï¿1⁄2, DO CP E DO ART. 91 DA LEI DE EXECUï¿1⁄2ï¿1⁄2O PENAL ? APELO DESPROVIDO PARA UM APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A OUTRA ? POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002624-18.2015.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTES: RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO (ADV. EDILSON DA CONCEIÇÃO VINAGRE - OAB/PA 4.942) E JOZIELE AMARAL BRITO (ADV. MARCELO LIENDRO DA S. AMARAL - OAB/PA 20.474)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AS PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, ESTÃO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - O CASAL DE RECORRENTES FOI RECONHECIDO PELA OFENDIDA QUE, DETALHADAMENTE DECLAROU QUE O RÉU ¿JOGOU¿ A MOTO SOBRE ELA E GRITOU ANUNCIANDO O ASSALTO E ENQUANTO A VÍTIMA IA PEGAR A BOLSA PARA ENTREGAR, A ACUSADA, QUE ESTAVA NA GARUPA, PUXOU A BOLSA DA JOVEM E FUGIRAM, MAS A OFENDIDA ANOTOU A PLACA DO VEÍCULO. A
RES FURTIVA
FOI ENCONTRADA COM OS APELANTES - A VIOLÊNCIA DA EXECUÇÃO DO CRIME AFASTA TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA CADA UM DOS ACUSADOS - ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA PARA A RÉ, SEM NO ENTANTO, ALTERAR O
QUANTUM
DA SANÇÃO POR FORÇA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL APENSA NO RECURSO - RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - CONSIDERANDO QUE O REQUERENTE JÁ FOI CONDENADO NO SEMIABERTO; PORÉM, SEM NOTÍCIA NOS AUTOS SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VAGA NO REFERIDO REGIME, NESTE MOMENTO, POR PRUDÊNCIA
,
INDEFIRO O PEDIDO DA CAUTELAR, AO MESMO TEMPO EM QUE DETERMINO À SECRETARIA QUE EXPEÇA DE IMEDIATO A GUIA DE RECOLHIMENTO DO APELANTE PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, COM INTUITO DE ADEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM COLÔNIA AGRÍCOLA OU ESTABELECIMENTO SIMILAR,
EX VI
DO ART. 35, §2º, DO CP E DO ART. 91 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO PARA UM APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A OUTRA - POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para um apelante e dar parcial provimento ao da outra, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002624-18.2015.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTES: RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO (ADV. EDILSON DA CONCEIÇÃO VINAGRE - OAB/PA 4.942) E JOZIELE AMARAL BRITO (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA 20.474)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO e JOZIELE AMARAL BRITO, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, cada um, à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e treze (13) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, II do CP, conforme se extrai das fls. 71-76/v.

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿
(...) Narram os autos inquisitoriais que, no dia 12/03/2015, por volta das 19h30min, a vítima SUELEM CRISTINA SANTIAGO DE SOUZA MODESTO estava chegando em sua residência, localizada na Rua José Marcelino de Oliveira, Passagem Bom Jardim, n.º 50, bairro Centro, neste município, quando foi abordada pelo casal ora denunciado que trafegava na motocicleta marca/modelo YAMAHA FAZER YS 250, placa JVL-8036, ocasião em que o condutor reduzindo a possibilidade de resistência da vítima mediante intimidação na modalidade `grito¿ parou o veículo e disse `PASSA A BOLSA QUE É UM ASSALTO¿. Momento em que a ora acusada que estava na garupa subtraiu a bolsa da ofendida, contendo um aparelho celular marca Microsoft Lumia 435 e documentos pessoais. Consta no caderno flagrancial que a vítima conseguiu anotar a placa da referida motocicleta e em seguida se dirigiu até a Seccional deste município para registrar a ocorrência do crime, porém não logrou êxito por não haver escrivão no local. Ato contínuo, a ofendida ligou para o CIOP e informou o ocorrido, inclusive repassando a placa do veículo. Assim, foi acionada uma viatura para empreender diligências naquela área e em suas redondezas. Segundo as peças informativas, os policiais militares, através da placa da motocicleta, localizaram o endereço do pai do ora denunciado e posteriormente sua residência, onde encontraram, além dos acusados, os objetos subtraídos da vítima, razão pela qual foi efetuada a prisão de ambos, sendo conduzidos até a presença da autoridade policial para as providências legais. Versam, ainda, as peças policiais que em seguida, a vítima foi acionada a comparecer na Seccional da Cidade Nova a fim de recuperar seus pertences e proceder ao reconhecimento dos autores do crime, momento em que a ofendida reconheceu de imediato os sujeitos que horas antes lhe abordaram, constatando se tratar do casal denunciado. (...)
¿. Sic - fl. 71.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-13 do IPL apenso.

O acusado RODOLFO recorreu alegando que, por sua confissão, reconhecida na sentença, agiu por necessidade e sem violência; depois do fato, foi para sua residência arrependido e, sem fazer uso do objeto, pensou até em devolvê-lo.

Argumenta que, estando a trabalhar como mototaxista e estudando, conforme fez prova nos autos, a sua condenação só vai complicar sua vida, necessitando ser absolvido ou, pelo menos, que o regime inicial seja o aberto, pois tem mulher e filha para sustentar. Por fim, requer o provimento do apelo. (fls. 77-79).

Contrarrazões às fls. 91-94 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A ré JOZIELE apelou alegando, em síntese, ausência de provas, dizendo que a vítima informou em audiência que não fez o reconhecimento pessoal da recorrente na delegacia como coautora do delito e que qualquer dúvida, havendo, militar em seu favor, invocando os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o do art. 155 do CP, face a inexistência dos elementares ¿violência ou grave ameaça¿, que constituem condição
sine qua non
para configuração do crime de roubo. Requer que seja considerada a atenuante por sua confissão espontânea.

Ao final, pede o provimento do apelo, para que a pena seja no mínimo legal e possível de ser substituída por restritiva de direito. (fls. 108-117).

Contrarrazões às fls. 121-126 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

No quinto apenso veio uma Medida Cautelar Inominada Criminal (Protocolo 201803696922-79) de interesse do réu RODOLFO para retirada da tornozeleira eletrônica e, nos autos, observo que tal pedido foi dirigido ao d. Juízo
a quo
à fl. 84 e, regularmente processado, não restou decidido; por isso o causídico reiterou o pleito que, apensado a este processo, veio encaminho a esta instância para apreciação.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO e JOZIELE AMARAL BRITO.

Os recursos desafiam a mesma sentença
a quo
e por isso aprecio conjuntamente.

Constato que tanto o apelante RODOLFO quanto a recorrente JOZIELE pedem absolvição, mas não se verifica nenhuma circunstância concreta nos autos que enveredasse para uma decisão absolutória, senão vejamos:

DOS FATOS:

¿
(...) Narram os autos inquisitoriais que, no dia 12/03/2015, por volta das 19h30min, a vítima SUELEM CRISTINA SANTIAGO DE SOUZA MODESTO estava chegando em sua residência, localizada na Rua José Marcelino de Oliveira, Passagem Bom Jardim, n.º 50, bairro Centro, neste município, quando foi abordada pelo casal ora denunciado que trafegava na motocicleta marca/modelo YAMAHA FAZER YS 250, placa JVL-8036, ocasião em que o condutor reduzindo a possibilidade de resistência da vítima mediante intimidação na modalidade `grito¿ parou o veículo e disse `PASSA A BOLSA QUE É UM ASSALTO¿. Momento em que a ora acusada que estava na garupa subtraiu a bolsa da ofendida, contendo um aparelho celular marca Microsoft Lumia 435 e documentos pessoais. Consta no caderno flagrancial que a vítima conseguiu anotar a placa da referida motocicleta e em seguida se dirigiu até a Seccional deste município para registrar a ocorrência do crime, porém não logrou êxito por não haver escrivão no local. Ato contínuo, a ofendida ligou para o CIOP e informou o ocorrido, inclusive repassando a placa do veículo. Assim, foi acionada uma viatura para empreender diligências naquela área e em suas redondezas. Segundo as peças informativas, os policiais militares, através da placa da motocicleta, localizaram o endereço do pai do ora denunciado e posteriormente sua residência, onde encontraram, além dos acusados, os objetos subtraídos da vítima, razão pela qual foi efetuada a prisão de ambos, sendo conduzidos até a presença da autoridade policial para as providências legais. Versam, ainda, as peças policiais que em seguida, a vítima foi acionada a comparecer na Seccional da Cidade Nova a fim de recuperar seus pertences e proceder ao reconhecimento dos autores do crime, momento em que a ofendida reconheceu de imediato os sujeitos que horas antes lhe abordaram, constatando se tratar do casal denunciado. (...)
¿. Sic - fl. 71.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-13 do IPL apenso.

A ofendida declarou em Juízo:

SUELEN CRISTINA SANTIAGO DE SOUZA MODESTO - Vítima - fl. 40/Mídia: ¿
... que estava retornando da faculdade... que de repente os acusados jogaram a moto em cima da depoente... que o acusado disse ¿Passa a bolsa¿ ... que a depoente ficou nervosa e quando pegou a bolsa para dar a ele, a mulher puxou a bolsa da depoente...que depois saíram e a depoente gravou a placa da moto... que a depoente pediu providências policiais através do 190... que os policiais localizaram a moto e os acusados... que a depoente reconheceu a moto utilizada no assalto e sua bolsa, celular e documentos roubados na posse dos acusados... que não tinham arma... que os assaltantes era um homem e uma mulher... que na delegacia a depoente não quis ver pessoalmente os acusados e os reconheceu por fotografias... que eram umas 19:30h... que quem pilotava a moto era ele e quem lhe puxou a bolsa, foi ela... que embora estivessem de capacete, a viseira era grande
(mostrou com a mão em audiência)
e a depoente olhou bem pra eles porque pensava que eles estavam lhe pedindo informações... que na hora o acusado gritou...¿.

Pelo que declarou a vítima, não houve óbice em reconhecer os assaltantes, pois pela viseira grande e estando frente a frente para ouvir direito se pediam informações, ela viu bem o rosto do casal., tanto que definiu detalhadamente a conduta de cada um na ocasião, ele pilotava a moto e gritou com a vítima anunciando o assalto, causando-lhe temor para inibir sua resistência e a ré, na garupa, inesperadamente, puxou de suas mãos a bolsa.

Ademais, o nervosismo da ofendida não comprometeu a sua lucidez, que conseguiu ¿gravar¿ a placa da motocicleta, um pormenor que levou os policiais aos réus.

Na referida audiência (fl. 40/Mídia), o d. Juízo colocou o apelante em uma sala com mais dois indivíduos e a vítima, sem titubear, apontou o acusado como o autor do crime.

As testemunhas policiais militares DENILSON AUGUSTO ALCÂNTARA EVANGELISTA, KLEITON SILVA RIBEIRO E CHARLISON MONTEIRO LUZ, discorreram à fl. 40/Mídia sobre as circunstâncias da prisão dos réus quando encontraram primeiro a moto, segundo a placa fornecida pela ofendida e depois flagraram os acusados com a
res furtiva,
complementando as palavras da vítima em relação aos fatos posteriores ao seu pedido de providências, não se vislumbrando contradições nos depoimentos.

O acusado confessou espontaneamente o crime e, embora declare que sua companheira JOZIELE não participou, garantiu que na hora dos fatos ela estava em sua companhia; por outro lado, a ré declarou que a acusação é verdadeira e que estava na garupa da moto; porém, nega ter praticado o crime e que não concordou com a conduta de seu companheiro. (fl. 40/Mídia).

Entretanto, a vítima foi enfática em dizer que o apelante ¿jogou¿ a moto em cima dela por ocasião da abordagem, gritando tratar-se de um assalto e, na ocasião em que a ofendida pegou a bolsa para lhe dar, a acusada, que estava na garupa, puxou a bolsa das mãos da vítima; não se pode negar a violência na execução do delito.

As palavras da ofendida foram coerentes e firmes, em relação ao assalto e quem o praticou. No mesmo sentido:
OMISSIS. 3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (...) 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

Os policiais militares acima referenciados, em diligência, lograram êxito em localizar os objetos roubados com os acusados e a materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-13 do IPL apenso.

Não há motivo que justifique uma absolvição dos recorrentes se a autoria e materialidade do delito estão bem comprovadas na ação sem qualquer sombra de dúvida; além disso, não se vislumbra hipótese de desclassificação do crime para furto se a violência por parte do casal assaltante se pode ver na abordagem à vítima pelo réu e no puxão da bolsa pela acusada JOZIELE, o que configura o tipo penal do artigo 157, §2º, II do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante RODOLFO pede o regime inicial aberto para cumprimento da pena e a recorrente JOZIELE pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da sentença
a quo
se extrai que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tanto para o réu RODOLFO quanto para a acusada JOZIELE.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea para o réu e que, neste momento, reconheço a atenuante pela confissão qualificada da apelante, cuja jurisprudência vem adotando sua incidência em favor dos agentes, senão vejamos:
PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I (...) II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade.
Omissis.
III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
,
independe
se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie. IV - (...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para promover a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e fixar a pena do paciente final e definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 528.631/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). Sublinhado.

Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, por força do verbete da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; portanto, permanece igual o estipulado na sentença
a quo.

Na terceira fase, a julgadora fixou a fração mínima de 1/3 pela causa de aumento do concurso de pessoas, tornando a pena definitiva, para cada um dos réus, em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e treze (13) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena, pelo comando legal, é mesmo o semiaberto, sem razão para estipular outro.

No caso, o único retoque possível que se faz na sentença
a quo
é o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada para a ré, que em nada alterou o
quantum
da sua condenação, porque a pena-base já estava no mínimo legal.

DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL

A Medida Cautelar está no quinto apenso destes autos, com o mesmo número deste processo e por isso nesta decisão vai apreciada conjuntamente por constituir medida incidental no recurso de RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO.

Verifica-se que a natureza da cautelar inominada criminal é incidental, por que no curso da ação, a defesa do réu protocolou ao d. Juízo
a quo
em 09.03.2016, antes da prolação da sentença condenatória, o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (fl. 84) e referido pedido só foi juntado aos autos depois de proferido o édito condenatório; porém, antes do recebimento do recurso, o MM. Juiz da causa determinou o seu processamento encaminhando à consideração do
dominus litis,
que se manifestou desfavorável ao pedido (fl. 90).

Sem decisão do d. Juízo
a quo
, o causídico reiterou o pedido em favor do réu no curso do apelo, que consta do quinto apenso desta ação, quando então o Magistrado

entendeu que, havendo recurso interposto contra a sentença, toda a matéria é devolvida ao Tribunal, inclusive as cautelares, determinando a remessa a esta instância.

Não se despreza que o pedido foi dirigido ao d. Juízo processante muito antes da prolação da sentença e, entendo, que a ele caberia a prestação jurisdicional; todavia, não se há de causar mais transtorno para o recorrente que, pelo decurso do tempo, até a presente data, sem provocar o juízo por respostas, deve ter alcançado o intento.

De qualquer modo, a providência do julgador
a quo
, no caso, após a sentença, seria de determinar a remessa da guia de recolhimento ao d. Juízo das execuções competente para instauração do Processo de Execução Provisória, pelo qual seria adequado em favor do sentenciado o regime inicial do cumprimento da pena, que é o semiaberto.

Todavia, a determinação na sentença foi para que a expedição da guia de execução da reprimenda fosse feita após o trânsito em julgado. (fl. 76).

Sabe-se que, a permanência do réu sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga no regime pelo qual foi condenado, que penso seja o caso, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do sentenciado à colônia agrícola ou similar, sem justificativa que a expedição da guia seja somente depois do trânsito em julgado da sentença, como fez o julgador.

No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO NA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi colocado no regime semiaberto harmonizado com a monitoração eletrônica, porque ausente vaga para o cumprimento da sua pena em Foz do Iguaçu/PR. Autorizada a mudança do seu domicílio para Curitiba/PR, ou seja, dentro da mesma Unidade Federativa, foi verificada a existência de condições adequadas ao regime semiaberto na Colônia Penal Agroindustrial, situada nessa cidade. 2. A permanência do Paciente sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do Sentenciado à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal. Em verdade, não compete ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Legislador, afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções. 3. Constrangimento ilegal não demonstrado. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 465.836/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 05/04/2019)

Assim, decidindo a Medida Cautelar e considerando que o requerente já foi condenado; porém, sem notícia nos autos sobre a existência ou não de vaga no regime inicial semiaberto, neste momento, por prudência
,
indefiro o pedido da cautelar, ao mesmo tempo em que determino à secretaria que expeça de imediato a guia de recolhimento do apelante para instauração do Processo de Execução Provisória, com intuito de adequação ao regime inicial semiaberto em colônia agrícola ou estabelecimento similar,
ex vi
do art. 35, §2º, do CP e do art. 91 da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo de RODOLFO e dando parcial provimento ao de JOZIELE, somente para reconhecer a atenuante da confissão qualificada sem, no entanto, alterar o
quantum
da condenação, nos termos acima expendidos, ao mesmo tempo que indefiro o pedido na cautelar, determinando que se junte ao apenso da medida incidental uma cópia desta decisão.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJoziele2